Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-87.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

1. Não havendo prova judicial idônea à formação de um juízo firme e seguro quanto à autoria delitiva, tendo em vista a dúvida quanto à integração de elementares do tipo no dolo do agente, impõe-se a absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).

2. Recurso conhecido e provido.